Tribunal: TJES
Processo: 5006630-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006630-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TARLES HENRIQUE RANGEL MATOS
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006630-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TARLES HENRIQUE RANGEL MATOS
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS COELHO SILVA - ES31755-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar
, impetrado em favor de
TARLES HENRIQUE RANGEL MATOS
,
preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de associação criminosa ligada ao tráfico de drogas. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

O impetrante alega, em síntese, desnecessidade e carência de fundamentos concretos a justificar a prisão preventiva, em razão da ausência do
periculum libertatis
. Nesse sentido, ressalta que,
(i)
o paciente compareceu espontaneamente para a audiência designada, sem conhecimento de que havia mandado de prisão aberto em seu desfavor;
(ii)
é primário, estudante, possui trabalho lícito (garçom) e endereço fixo, onde reside há mais de 10 (dez) anos com sua genitora e padrasto, além de possuir uma filha de 02 (dois) meses de idade, que depende de suas expensas; e,
(iii)
inexistência de risco à instrução e investigação criminal, uma vez que já se encerrou.

Sustenta a possibilidade e adequação de outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, ante a excepcionalidade da medida de prisão e impossibilidade de antecipação da pena.

Requer, assim, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, determinando a imediata liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com imediata expedição de alvará de soltura.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações conforme evento de nº 3620477, esclarece o regular andamento do feito, e confirma:

“[...] O acusado Tarles Henrique Rangel Matos, apesar de diversas diligências, não foi localizado para ser notificado. Notificado por edital e passado o respectivo prazo (art. 361 do CPP), o referido denunciado não compareceu e nem constituiu Advogado, razão pela qual, nos termos do art. 55, S 3° da Lei nº 11.343/06, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia às fls. 705/706.

Por meio da decisão de fls 749/755, a denúncia foi recebida por este Juízo e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/07/2022. Na mesma oportunidade,
o processo e o prazo prescricional foram suspensos na forma do art. 366 do CPP, sendo determinada a antecipação das provas em relação ao réu Tarles Henrique Rangel Matos que, até então, se encontrava foragido
.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 22/07/2022,
foi cumprido o mandado de prisão do acusado Tarles Henrique Rangel Matos, oportunidade em que foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao referido acusado
, conforme termos e mídia de fls. 826/835. [...]”. (destaquei)

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade dita coatora (constante no mov.
3620477
), que o paciente fora preso no dia 22 de julho de 2022, em razão do cumprimento do mandado de prisão
expedido nos autos da ação cautelar registrada sob o nº 0009116-97.2020.8.08.0012.

Afere-se que a cautelar ora mencionada fora
ajuizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, resultante de uma operação volumosa, com vários alvos e inúmeras horas de interceptação telefônica pela qual foram expedidos outros 18 (dezoito) mandados de prisões, bem como de busca e apreensão. A operação denominada "PATREM" realizou-se para desestruturar umas das maiores organizações criminosas responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas neste município.

Na data de 23.07.2022, o ora paciente compareceu de forma espontânea à Audiência de Instrução e Julgamento designada nos autos da ação originária do presente remédio, momento em que foi possível cumprir o mandado de prisão outrora expedido.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que diz respeito à decisão proferida em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, em uma análise superficial dos autos, verifico que o Juízo
a quo a
embasou com fulcro nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art. 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa
, a priori,
há nos autos evidências de que a liberdade do paciente oferece risco à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, tendo em vista que TARLES permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos. Lado outro, consta dos documentos acostados pela autoridade coatora que TARLES seria figura de destaque na gerência da organização criminosa.

Sublinha-se que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da presunção de inocência que substancia todo o decorrer do devido processo legal. Para

o exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim,
indícios suficientes de autoria
.

Ademais, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como a dos autos, a ordem pública e a aplicação da lei penal prevalecem sobre a liberdade individual, o que por si só afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial diante da gravidade dos fatos em concreto e das circunstâncias do caso, em que o paciente fora preso em razão de larga operação
denominada "PATREM", que investigava uma das maiores organizações criminosas do Estado
. Sendo assim, conclui-se pela impossibilidade do paciente de cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, conforme esclarece a autoridade dita coatora, em relação ao paciente, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos por mais de 02 (dois) anos, na forma do art. 366 do CPP, vez que se encontrava foragido. Em contraponto, a defesa alega que o paciente possui endereço fixo, em que reside com sua genitora e padrasto. Contudo, conforme lavra do
parquet
de primeiro grau em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, consta nos autos às fls. 802 certidão em que o Oficial de Justiça atesta que o paciente não reside no endereço indicado, pois em conversa com a genitora do paciente a mesma afirmou que não sabia onde TARLES poderia ser encontrado.

No mesmo sentido foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha (nº 3676406):

“[...] Especificamente em relação ao ora paciente, apontam as alegações finais anexadas à impetração (doc. 3620640) que, segundo se extrai dos diálogos interceptados, ele seria figura de destaque na gerência operacional do grupo de tráfico de Wyrys (“Zói”), pois o seu nome teria sido mencionado em diversas conversas entre os demais integrantes da associação criminosa.

Ademais, merece destaque que o paciente Tarles permaneceu foragido durante a maior parte da instrução criminal, somente comparecendo à audiência de instrução e julgamento (oportunidade em que foi preso), fator que evidencia o perigo à ordem pública.

Somando a isso, ao ser revistado nas dependências do fórum para a realização do referido ato, com o paciente foram encontrados: um canivete, uma navalha, duas tesouras e uma embalagem plástica conhecida como “dechavador”, utilizado comumente para triturar a substância entorpecente conhecida como maconha. Nesse sentido, há claros indicativos de risco à reiteração delitiva, dado o seu forte envolvimento com o tráfico de drogas. [...]” .

Importante destacar, também, que ao ser revistado nas dependências do fórum, no momento de sua prisão, foram encontrados com o paciente objetos perfuro cortantes, razão pela qual o d. Juízo de primeira instância entendeu pela aplicação da contravenção penal do art. 19 da LCP. Fato este que reforça a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e com residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como já evidenciados no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, prevê o art. 313 que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado como incursos no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.2. Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente para assegurar aplicação da lei penal, não há razão para acolher o pleito do impetrante.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus Criminal
, 100200011730, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Por outro lado,
não se pode olvidar a importância da decisão do juízo
a quo,
pois, em homenagem ao princípio da confiança no juiz monocrático, deve-se considerar que este, por estar mais próximo dos fatos da causa, sentindo a apuração de todos os fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso e, por isso, merece credibilidade.

Vejamos:

5. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

(STJ - HC 463233, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Brasília/DF, 05 de outubro de 2018).

5. Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053864, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, em especial diante das circunstâncias que subsidiam os indícios de periculosidade do acusado, indicando a impossibilidade de cumprimento de medidas cautelares mais brandas, insuficientes para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

4. Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

5.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5006630-22.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.